Tribunal: STF
Processo: ARE 1453797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA DA EMPRESA DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DO CPC/2015. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pelo Réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação regressiva intentada com base no art. 120 da Lei nº 8.213/91 em face de empresa de mineração, em virtude de acidente de trabalho que causou óbito de ex- empregado. 2. O ajuizamento da ação regressiva formulada pelo INSS em razão de acidente de trabalho pressupõe a comprovação do efetivo descumprimento de norma de segurança do trabalho pelo empregador, bem como o nexo causal direto entre esse descumprimento e o acidente. Nesse contexto, cabe demonstrar a existência de três pressupostos: a ocorrência do acidente de trabalho, o descumprimento de norma de segurança do trabalho pelo empregador e, por fim, o nexo entre esse descumprimento e a ocorrência do evento acidentário. 3. O acidente de trabalho restou bem evidenciado nos autos, conforme descrição do Laudo Técnico de Investigação de Acidente de Trabalho Fatal. Extrai-se do referido laudo que um dos fatores preponderantes para a ocorrência do sinistro foi a ausência de supervisão do ambiente de trabalho por parte do empregado. Desse modo, o nexo de causalidade entre o descumprimento das normas de segurança do trabalho e o acidente que vitimou o ex-empregado é evidente, uma vez que, tivesse sido adequadamente supervisionado o local de trabalho, o acidente dificilmente teria ocorrido. 4. Diante do quatro fático verificado, restaram comprovados os pressupostos para a obrigação de indenizar a Autarquia Previdenciária, nos moldes do art. 120 da Lei nº 8.213/91, uma vez que ficou caracterizada a culpa da empresa Apelada pelo acidente de trabalho. 5. A condenação proferida em ação regressiva movida pela Autarquia Previdenciária tem natureza civil, e não previdenciária. Tem-se, pois, relação jurídica de Direito Privado, sujeita à disciplina do Código Civil. Desse modo, em matéria de juros moratórios, incide o regramento previsto no art. 406 daquele Diploma Legal, impondo-se a incidência da taxa SELIC, desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 6. Os honorários advocatícios devem observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, motivo pelo qual devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Autor. 7. Apelação provida. Recurso adesivo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente